Tribunal: TJBA
Processo: 0571123-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571123-27.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SUSPENDE AUTOMATICAMENTE PROCESSOS INDIVIDUAIS. TEMA 956 DO STF. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA PELO STJ. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou tese no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996. 2. O julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp n. 1.163.020/RS, ocorrido em 13/03/2024, consolidou definitivamente o entendimento da Primeira Seção do STJ sobre a matéria, não restando pendente qualquer questão no âmbito daquela Corte Superior. 3. A interposição de Recurso Extraordinário não tem o condão de suspender automaticamente todos os processos que versem sobre a matéria, especialmente considerando que a questão já foi objeto de análise pelo STF no Tema 956, que reconheceu a ausência de repercussão geral e a natureza infraconstitucional da controvérsia. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.539.198, reafirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para negativa de seguimento ao recurso, em razão da aplicação do Tema 956/STF. 5. Não há qualquer determinação de suspensão de processos pelo STF ou pelo STJ, mantendo-se válida e aplicável a tese firmada no Tema 986 aos processos em tramitação. 6. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ foi clara ao delimitar seu alcance temporal, não beneficiando contribuintes que ajuizaram ações após 27/03/2017 sem tutela de urgência vigente, como é o caso dos autos. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0571123-27.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante MAGAZINE LUIZA S/A e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.